Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há o apontado constrangimento ilegal, quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, em especial para a garantia da ordem pública.
2. Em razão do histórico de violência do paciente e do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
3. Se as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que o paciente, solto, volte a importunar a vítima, evidencia-se a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficientes e ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. ORDEM DENEGADA.